Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. PERMISSIVO LEGAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS VIA SISTEMA CNIB. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. CABIMENTO.
1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar e dar publicidade a todas as indisponibilidades de bens já decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no país e não se destina a localizar patrimônio passível de penhora dos executados.
3. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não se admite.
4. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito, correta a imposição de multa (CPC, art. 1.026, § 2o).
5. Recurso conhecido e não provido.